Tribunal: TJES
Processo: 0036067-63.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intimação / Notificação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036067-63.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA RODRIGUES RUELA

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
APELANTE
QUE COMPROV
OU

A CONDIÇÃO
–
SENTENÇA
REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Compulsando os autos, verifico que a autora junta nos autos contrato de abertura de crédito para Financiamento Estudantil (FIES), às fls. 248/254, assim como comprova que nunca trabalhou, conforme espelhos de sua Carteira de Trabalho, às fls. 255/256, e que é estudante, fls. 257/259.

3.
Assim, considero que a apelante logrou êxito em comprovar sua condição de hipossuficiência a ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que a decisão recorrida deve ser reformada.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036067-63.2018.8.08.0024

APELANTE: FERNANDA RODRIGUES RUELA

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDA RODRIGUES RUELA
contra a r. sentença de fl. 159 que, nos autos da
notificação judicial

ajuizada em face da
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX
,
homologou o pedido de desistência da ação formulado pela autora, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC.

Nesta feita, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, fls. 173/185, a recorrente sustenta que

não possui condições de arcar com as custas da demanda pois “
não possui renda, nem sequer carteira de trabalho, não declara imposto de renda, e tenta por meio da notificação conseguir ser estudante
”.

Pois bem.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em detida análise, verifico que a autora junta nos autos contrato de abertura de crédito para Financiamento Estudantil (FIES), às fls. 248/254, assim como comprova que nunca trabalhou, conforme espelhos de sua Carteira de Trabalho, às fls. 255/256, e que é estudante, fls. 257/259.

Assim, considero que a apelante logrou êxito em comprovar sua condição de hipossuficiência a ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que a decisão recorrida deve ser reformada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a r. sentença recorrida e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à apelante, permanecendo suspensa a exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil
1
.

É como voto.

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o Voto de Relatoria.